Tribunal: TJES
Processo: 5006107-10.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006107-10.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ANTONIO CARLOS BATISTA CIPRIANO
REQUERIDO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006107-10.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS BATISTA CIPRIANO

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
ANTONIO CARLOS BATISTA CIPRIANO
, com fulcro no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da ação penal tombada sob nº 0006957-59.2013.8.08.0035, a qual fora mantida em grau recursal, tendo o revisionando sido condenado pela prática da conduta descrita no art. 1º, §§ 1º e 4º, incisos I e II, da Lei nº 9.455/97, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como à perda
d
o cargo e à interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

Em sede de preliminar, o D. Subprocurador-Geral de Justiça argui a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita, sob o argumento de que o requerente se limita a repetir matéria enfrentada e superada nos autos originários, sem qualquer elemento que tenha o condão de ensejar entendimento diverso.

Nesse sentido, sustenta o requerente a evidente insuficiência de vestígios para configurar o crime. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, posto que inexistentes circunstâncias judiciais a serem sopesadas negativamente. Caso assim não se entenda, postula seja a circunstância judicial da culpabilidade valorada negativamente de modo fundamentado e de acordo com o juízo qualitativo.

À vista disso, cumpre salientar que a questão ora ventilada
encerra matéria de mérito
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Pois bem. Colhe-se dos autos que, no dia 27/7/2013, nas dependências da UNIMETRO (Unidade de Integração Metropolitana), situada no Xuri, Vila Velha, o denunciado, que é agente público, submeteu o adolescente Wilyan Gonçalves Pereira a sofrimento físico, com emprego de violência, por intermédio da prática de ato não resultante de medida legal. Consta, ainda, que a vítima estava incitando a desordem com os demais internos, ao presenciar suposta prática de violência em um novo socioeducando que chegava naquela instituição. Desta feita, visando conter o tumulto causado pelo menor, o Coordenador de Segurança da Unidade ordenou que o mesmo fosse retirado da cela. Entretanto, diante da negativa do cumprimento da determinação por parte do adolescente, foi necessário o uso de força, contudo, ultrapassando os limites legais. Extrai-se, ainda, que, apesar de a vítima ter sido imobilizada com algemas, o denunciado jogou spray de pimenta no rosto do adolescente, artefato não permitido naquela instituição, causando-lhe lesões e prejudicando sua respiração.

Ora, em sede de apelação criminal, a questão referente à tese de ausência de comprovação da autoria delitiva e a materialidade fora devidamente enfrentada, consoante se verifica de excerto do Voto condutor, de relatoria do Des. Ney Batista Coutinho (Id. 2911651, pp. 50/52):

“
(...) Pois bem. As provas carreadas ao feito deixam patente a materialidade do crime em questão, como se vê do procedimento administrativo disciplinar (fls. 8/82), do laudo de lesões corporais (fls. 18/19) e das imagens audiovisuais (fls. 262 e 265).

A autoria, por sua vez, embora a vítima W. G. P. tenha afirmado que não conseguiu identificar o agente socioeducativo que perpetrou a conduta delitiva contra ele, eis que a pessoa estava atrás dele, entendo que as imagens do fato deixam claro que o apelante praticou o ato ilícito.

Reforça a tese acusatória, os depoimentos colhidos na esfera administrativa e judicial, a iniciar pelas declarações da vítima:

[...] os agentes entraram na cela com o procedimento rotineiro e que, já fora da moradia, jogaram um líquido no rosto do interno e que este líquido queimou o rosto ficando cheio de bolhas. Disse ainda o interno que, no momento em que o líquido foi jogado em seu rosto ele ouviu os agentes falando para jogar água no rosto e ouviu também para que não jogasse água, pois iria piorar a queimação; [...] (declarações de W. G. P., fl. 90 – destaquei).

[...] que o declarante foi ouvido e algemado para trás, que em seguida, quando estava sendo retirado de dentro da galeria e estava sendo levado para um local onde os custodiados ficam, que jogaram um líquido no rosto do declarante; que não sabe que tipo de líquido jogaram contra sua pessoa, bem como a pessoa que jogou o refeiro líquido; [....] (depoimento de W. G. P., fl. 121, em juízo - destaquei).

Além disso, os depoimentos colhidos durante a instrução criminal convergem ao entendimento de que o apelante foi o autor da conduta ilícita: [...] que estavam conduzindo a vítima quando já na saída da moradia, quando iam tomar a área externa, algo de estranho aconteceu; que W. passou a reclamar que não estava conseguindo enxergar e nem respirar direito; que ele exalou alguma secreção; [...] que o declarante chegou a sentir um ardor naquele momento, bem como um cheiro estranho; [....] que o declarante também viu através das imagens agora, Antônio guardar alguma coisa no bolso logo após a queda do adolescente; que não é permitido o uso de gás dentro da unidade; [...] (depoimento de Erasmo Basoni de Moraes, fl. 168 - destaquei).

[...] que viu várias vezes a imagem das câmeras; que chegou a prestar depoimentos na Corregedoria e na Delegacia prisional; que não presenciou os fatos; que analisando a imagem, pode afirmar o declarante que viu o Sr. Antonio espargir um líquido no rosto da vítima; que nas imagens dá para ver nitidamente o Sr. Antonio retirando algo- objeto não identificado do colete, e depois guardando ele; que nas imagens o declarante pôde constatar que o Antonio chega do lado da vítima e retira algo do colete, espirra e depois guarda; [...] (depoimento de Flávio Guilherme Santos Arruda, fl. 169 - destaquei).

[...] que o denunciado era agente socioeducativo; que foi o denunciado que o declarante observou na imagem; que no dia dos fatos, o declarante pôde observar via câmera de videomonitoramento que o denunciado durante a condução do menor, chegou a retirar algo do bolso e espirrar contra o menor, e em seguida guardou tal objeto no bolso; que o declarante não pode afirmar que esse objeto seja spray de pimenta; que viu quando também o agente Erasmo passou a mão no chão e em seguida passou a mão no rosto da vítima; que logo após esses fatos, a vítima começou a se debater e os agentes continuaram com a condução dele até o portão da saída da unidade; que o declarante melhor informando, está com uma dúvida se o menor foi conduzido até o portão da unidade, ou se voltaram com ele; que em conversa que manteve com a vítima, ele informou posteriormente que solicitou para ser atendido por um profissional da área de saúde, porém não foi atendido; que ao estar com a vítima, o declarante pôde perceber que o rosto dele estava queimado; [...] (depoimento de Alcides Felício da Silva, fl. 203 – destaquei).

Note-se, portanto, que a matéria concernente à autoria e à materialidade já fora objeto de análise em sede de apelação criminal (Id. 2911651), tratando-se, pois, de mero reexame de matéria apreciada anteriormente.

Entrementes, no que concerne à dosimetria da reprimenda, verifica-se que tal matéria não fora reexaminada em grau recursal.

Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“
Em relação à
dosimetria da pena
,
a revisão criminal tem
cabimento restrito
, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem
eventual equívoco do juízo
sentenciante, ou na ocorrência de
flagrante ilegalidade
. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário. Não se colhe do acórdão recorrido (ou mesmo das razões recursais) a indicação de qualquer elemento novo, apto a reverter as conclusões alcançadas pelo Poder Judiciário quando da condenação do agravante”. (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Ademais, vale registrar que, ao lume da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação” (TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Pois bem. Pugna a Defesa pela redução da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente. Caso assim não se entenda, requer seja a circunstância judicial da culpabilidade valorada negativamente de modo fundamentado e de acordo com o juízo qualitativo.

Na hipótese em tela, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o Juízo primevo desvalorou 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e antecedentes, tendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

No tocante à circunstância judicial da “
culpabilidade”
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata, justificando validamente o aumento da pena-base.

Sobre o tema, leciona Paulo César Busato que
"os limites da liberdade de agir implicam em proporcional reprovação desse agir. Assim, a culpabilidade representa também o grau de reprovabilidade de cada conduta em face do seu contexto. É uma medida de intensidade, da qual decorre a ideia de proporcionalidade" (Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Ed. Atlas, 2013, p. 525).

Na hipótese em comento, a desvaloração do vetorial está arregimentada no fato de que o acusado submeteu o adolescente apreendido, W. G. P., a sofrimento físico, uma vez que jogou
spray
de pimenta no rosto do referido menor, que estava algemado, causando-lhe lesões e prejudicando a sua respiração.

Note-se, portanto, que a conduta perpetrada pelo réu é inerente ao tipo penal, não se revelando acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade, razão pela qual deve ser afastado o sopesamento negativo da referida operadora.

Por sua vez, em relação ao modulador
“antecedentes”
fora considerado maculado em razão de tramitar em desfavor do acusado a ação penal tombada sob n° 0028652-35.2014.8.08.0035.

Ora, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 591054, com repercussão geral reconhecida, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fim de dosimetria da pena, diante do princípio da presunção de inocência.

Desse modo, imperioso o decote da análise desfavorável dos antecedentes criminais, eis que inidôneo para exasperar a pena-base, porquanto maculado em virtude de ação penal em curso.

À vista disso, passo à dosimetria da reprimenda.

Na primeira fase, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (anos) anos de reclusão.

Na etapa intermediária da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento de pena insertas no art. 1°, § 4°, incisos I (crime cometido por agente público) e II (crime cometido contra adolescente), da Lei nº 9.455/97, razão pelo qual exaspero na fração de 1/4 (um quarto), fixando a
pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nos termos do art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO de cumprimento de pena.

De acordo com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos crimes definidos na Lei de Tortura, dado que a violência é ínsita aos tipos penais preconizados nesse diploma legal, há óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44, inciso I, do Código Penal”. (HC n. 459.851/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

Em observância à disposição contida no art. 1°, § 5°, da Lei nº 9.455/97, determino a perda do cargo e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, por ser efeito automático da condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do presente pedido revisional e
JULGO, EM PARTE, PROCEDENTE
, a fim de reduzir a pena do requerente para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, bem como a perda d
o cargo e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, totalizando 05 (cinco) anos
.

Caso seja este o entendimento adotado por estas e. Câmaras Criminais Reunidas, expeça-se alvará se soltura em favor do requerente, se,
por al
, não estiver preso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006107-10.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS BATISTA CIPRIANO

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL.
CRIME DE

TORTURA
(
ART. 1
º
, §§ 1º E 4º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 9.455/97
).
USO DE SPRAY DE PIMENTA.

PRELIMINAR DE
FALTA
DE INTERESSE
DECORRENTE
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
MATÉRIA DE MÉRITO. TESES RELATIVAS À AUTORIA E MATERIALIDADE JÁ FORAM DISCUTIDAS EM GRAU RECURSAL. TESE RELATIVA À DOSIMETRIA NÃO FORA ANALISADA NA APELAÇÃO CRIMINAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NEGATIVADA COM BASE EM FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL.
NÃO CABIMENTO.
ANTECEDENTES MACULADOS EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO.
IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO NOS CRIMES DA LEI Nº 9.455/97. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
REVISÃO
JULGADA

PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

1. A questão referente à tese de ausência de comprovação da autoria delitiva e a materialidade fora devidamente enfrentada, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria apreciada anteriormente. Entrementes, no que concerne à dosimetria da reprimenda, verifica-se que tal matéria não fora reexaminada em grau recursal.

2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário. Não se colhe do acórdão recorrido (ou mesmo das razões recursais) a indicação de qualquer elemento novo, apto a reverter as conclusões alcançadas pelo Poder Judiciário quando da condenação do agravante”. Precedentes STJ.

3. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata, justificando validamente o aumento da pena-base.

4. Caso em que a conduta perpetrada pelo réu é inerente ao tipo penal, não se revelando acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade, razão pela qual deve ser afastado o sopesamento negativo da referida operadora.

5. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fim de dosimetria da pena, diante do princípio da presunção de inocência. Precedentes STF.

6. Nos crimes definidos na Lei de Tortura, dado que a violência é ínsita aos tipos penais preconizados nesse diploma legal, há óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44, inciso I, do Código Penal. Precedentes STJ.

7. Em observância à disposição contida no art. 1°, § 5°, da Lei nº 9.455/97, determino a perda do cargo e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, por ser efeito automático da condenação.

8
. Revisão criminal

julgada parcialmente procedente
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.